Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-58.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000252-58.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), TAINARA DELA JUSTINA - CPF: 043.179.591-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARIZA POZZATTI DA SILVA - CPF: 952.999.121-53 (EMBARGANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

OMISSÃO - VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, do
Recurso de Apelação Cível, interposto
por
Silva Maria Pozzatti
,
em desfavor do Município de Paranatinga
, foi, à unanimidade, provido, com a ementa assim grafada (id. 158573691):

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA
CITRA PETITA
– DESCONSTITUIÇÃO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

Foram opostos
Embargos de Declaração
, por
Silva Maria Pozzatti
,
que ressaltam a possibilidade de omissão no acórdão embargado, porque, embora tenha determinado a nulidade da sentença, olvidou análise do pedido de redesignação da perícia técnica, que, segundo entende, é imprescindível para comprovação da insalubridade no ambiente laborativo.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id.159454158).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 163745653).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Silva Maria Pozzatti
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu Recurso de Apelação Cível que interpôs, desconstituindo a sentença (id. 158573691).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se inexistem os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, não é caso de interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante pontua omissão no acórdão embargado no que diz respeito a análise do pedido de redesignação de nova perícia, em cujo julgado o e. Colegiado deliberou pela desconstituição do ato sentencial, ante a extinção da ação por ausência

de interesse processual devido ao não comparecimento da parte à perícia judicial,
in verbis
:

“(...) A Ação de Cobrança, proposta por
Silvia Maria Pozzatti
, servidora pública, cirurgiã dentista, em desfavor do
Município de Paranatinga
, busca o recebimento de gratificação por conclusão em curso de especialização, em Endodontia, bem como adicional de insalubridade, no grau máximo (id. 145324671).

O magistrado singular extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, pelo fato da Autora, ora Recorrente, não ter comparecido na data e local designado para a perícia do ambiente de trabalho. Confira-se:

“Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não compareceu à perícia designada, tampouco apresentou justificativa para sua ausência, eis que a manifestação de ID. 80223075 está desacompanhada de documentos que comprovem o alegado.

Assim, verifico a ausência do interesse processual nestes autos, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3o, do CPC).

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito” (Destaquei)

Irresignada, a Recorrente busca, com o recurso, reformar a sentença, sob o argumento, em síntese, de nulidade do ato sentencial por não ter sido apreciado a integralidade dos pedidos vindicados na ação (
citra petita)
.

Aliado a isso, sustenta que o magistrado não levou em consideração a justificativa que apresentou para sua ausência no ato, que, segundo entende, não exigia sua presença física, já que se trata de perícia de ambiente de trabalho.

Da minudente análise dos autos, observa-se que o Juízo
a quo
não julgou a demanda nos limites propostos na petição inicial.

Da leitura da inicial, verifica-se que a Autora, Recorrente, pretende com a ação não somente o pagamento do adicional de insalubridade, mas também a gratificação pela conclusão de curso de especialização.

Ora, resta claro que, no ato sentencial, olvidou-se apreciar o postulado pela Autora, Recorrente, sobre o direito, ou não, ao recebimento da verba indenizatória de gratificação, por conta da conclusão de especialização, restringindo-se a análise exclusivamente ao adicional de insalubridade vindicado.

Logo, mostra-se a r. sentença incongruente, nos termos do art. 489 do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)”

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REVISÃO DE CONTRATO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – SENTENÇA QUE NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA – SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO (CASSAÇÃO) – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO - APELAÇÃO PREJUDICADA.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (Destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão de primeiro grau, com o retorno dos autos à origem, para dar regular processamento ao feito.”

Nota-se que a sentença recorrida

restou anulada

pelo acórdão

embargado porque

o magistrado, na origem,

não se pronunciou

sobre todos os pedidos deduzidos na inicial.

Logo, a questão relativa à redesignação de perícia

técnica está albergada nas razões que teriam levado à cassação da

sentença, por nulidade.

Nessa perspectiva, cabe ao juízo de origem, no contexto do quanto constitui o objeto do pedido, deliberar acerca da pertinência dessa ou de outra prova para solução da lide, agora, julgando-a em sua integralidade.

Não se verifica, assim, defeito no acórdão embargado a ponto de autorizar o acolhimento da pretensão posta nos aclaratórios, recurso, aliás,

que tem seus limites estrito as hipóteses

enumeradas no artigo 1022 do CPC.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
Silva Maria Pozzatti.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023